Tribunal: TJDFT
Processo: 0703469-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703469-46.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GILBERTO ELIAZARIO DE CAMARGOS, JANE DE SOUSA AUGUSTO AGRAVADO: MARK FLAVIO FIGUEIREDO CRUZ HORTA, LACTARIO E POSTO DE PUERICULTURA MENINO JESUS, MUNICIPIO DE BOM DESPACHO DECISÃO 1. Os autores agravam da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (id 14242576) que, em demanda indenizatória decorrente de alegado erro médico, declinou, a pedido do requerido em preliminar de contestação, da competência para o Juízo Cível da Comarca de Bom Despacho – MG. Alegam que o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva de um dos agravados, Dr. Mark Flávio Figueiredo Cruz Horta, foi indevido, porquanto ausente o respectivo pedido em contestação. Quanto ao declínio da competência, afirmam que a causa versa sobre relação consumerista, o que autoriza seu ajuizamento no foro de domicílio do consumidor, Vicente Pires – DF, consoante CDC 101, I. Assinalam que o falecimento do filho resultou de defeitos na prestação de serviços médicos no Município de Bom Despacho – MG, que, mesmo gratuito, submete-se ao CDC, com responsabilização solidária de todos os envolvidos no infortúnio. Requerem a suspensão da decisão até o julgamento do AGI. 2. Preliminarmente, apesar de os agravantes afirmarem-se beneficiários da gratuidade da justiça, não houve decisão a esse respeito pelo Juízo a quo. Defiro, pois, a gratuidade da justiça, com base nos documentos juntados pelos agravantes (id 28279360 e id 33399851, autos principais), restrita, contudo, ao presente recurso, sem prejuízo de sua extensão aos autos principais a critério do Juízo a quo. No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, não subsiste interesse recursal, pois a questão foi excluída da decisão agravada, da qual constara por erro material. Quanto ao mérito do recurso – competência -, suspendo liminarmente a decisão agravada, seja pela relevância da fundamentação, seja para evitar indesejáveis alterações de jurisdição, Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator